Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : Habeas Corpus 0750479-86.2020.8.07.0000 Impetrante : Ademar Oliveira Bastos Paciente : Guilherme Custódio Soares Relator : George Lopes Leite DECISÃO O advogado Ademar Oliveira Bastos impetra habeas corpus em favor de Guilherme Custódio Soares contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília que lhe negou a revogação da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. O paciente foi preso temporariamente para conclusão das investigações, sendo liberado trinta dias depois, sem prorrogação ou conversão em prisão em preventiva. A denúncia foi oferecida em 17/10/2020, por infração aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/1990. Consta que, no dia 26/05/2020, por volta de 15h00min, junto com três comparsas e um adolescente, o réu subtraiu várias coisas da de uma casa do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, ameaçando a filha da dona com um simulacro de revólver. Apesar de não se envolver em novas práticas delitivas, teve a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia, embora ausentes os seus requisitos. A decisão carece de fundamentação consistente, pois não há descreve a participação do réu no crime. Ele é primário, estuda, tem residência fixa e é pai de uma criança com apenas um ano e quatro meses de vida, sendo o único responsável por sua manutenção. Invoca os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para requerer a liberdade plena ou clausulada e, caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para cuidar da filha. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está acompanhada, ao que parece, de cópia integral dos autos da complexa ação penal, que apura a conduta de quatro réus. Além disso, não foram localizadas as decisões do Juízo que decretaram as prisões temporária e preventiva, bem como as respectivas representações do Delegado de Polícia ou os requerimentos do Ministério Público, documentos indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Ressalta-se, ainda, que as medidas de prevenção da pandemia adotadas pelas autoridades do Executivo e do Judiciário impactaram os sistemas digitais de informação processual, mercê inconsistências provocadas pelo excesso de demanda de servidores, partes e magistrados, dificultando a análise de processos mais volumosos, como é o caso Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com a juntada de cópia dos seguintes documentos, que deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados: 1) decisões que decretaram as prisões temporária e preventiva do paciente, com as respectivas representações da Autoridade Policial ou os requerimentos do Ministério Público; e 2) denúncia. Faculta-se ao impetrante a apresentação de outros documentos considerados úteis ao exame da causa, desde que anexados no padrão mencionado. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator